Tribunal: TJSP
Processo: 1527285-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Princípio da insignificância – Não aplicação - Absolvição - Inviabilidade – Desclassificação para o furto - Réu que anuncia o assalto e simula porte de arma – Ameaça devidamente configurada – Redução da pena – Possibilidade – Regime semiaberto – Adequado - Isenção das custas judiciais - Descabimento - Recurso improvido do Ministério Público e parcialmente provido o

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Princípio da insignificância – Não aplicação - Absolvição - Inviabilidade – Desclassificação para o furto - Réu que anuncia o assalto e simula porte de arma – Ameaça devidamente configurada – Redução da pena – Possibilidade – Regime semiaberto – Adequado - Isenção das custas judiciais - Descabimento - Recurso improvido do Ministério Público e parcialmente provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1527285-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GERALDO LUCAS MARTINS DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
Ministério Público e deram provimento parcial ao reclamo do réu para reduzir as
penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença de primeiro grau. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
VOTO No: 42355
AP. CRIMINAL No: 1527285-25.2019.8.26.0228 São Paulo
APTES./APDOS.: GERALDO LUCAS MARTINS DA SILVA e
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
ROUBO
Princípio da insignificância

Não
aplicação
-
Absolvição
-

Inviabilidade

Desclassificação para o furto - Réu que anuncia o assalto e
simula porte de arma Ameaça devidamente configurada
Redução da pena Possibilidade Regime semiaberto
Adequado - Isenção das custas judiciais - Descabimento -
Recurso improvido do Ministério Público e parcialmente
provido o do réu.
GERALDO LUCAS MARTINS DA SILVA
foi condenado nas penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime semiaberto, bem assim ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, como incurso no art. 157, “caput”, por duas vezes, na
forma do art. 70, uma delas c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal (fls.
83/88).
Irresignado apela, com vistas à absolvição, sob
a tese pautada na atipicidade, invocando o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o furto, a aplicação
da atenuante da confissão, a fixação da pena base no mínimo legal, a
atenuação do regime prisional e isenção das custas judiciais (fls.
118/124).
Recorre também a representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
Público pleiteando a fixação do regime mais gravoso (fls. 159/165).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 154/158 e 176/180), com parecer da Procuradoria de
Justiça pelo provimento do reclamo do Ministério Público e pelo
desprovimento do apelo do réu (fls. 189/202).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
Não obstante os argumentos reunidos, certo é
que o pleito absolutório do réu não merece prosperar, devendo a r.
sentença condenatória ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro
grau, Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em
todos os seus termos e fundamentos, exceção feita ao cálculo da pena,
como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Não
remanescem
dúvidas
acerca
da
materialidade e autoria do crime, porquanto secundada nas palavras do
réu que admitiu a subtração e nas declarações das vítimas e testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
que indubitavelmente o reconheceram, com absoluta certeza, como o
autor do roubo (SAJ fls. 99).
A prova, portanto, é clara no tocante à
responsabilidade penal do apelante, de modo a inviabilizar a pretensão
absolutória.

De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado à
absolvição por atipicidade.
Cuidando-se de fato penalmente punível,
incabível o reconhecimento do princípio da insignificância.
Como anotado por Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini in “Código Penal Interpretado”, 6a edição, página
1255, “O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da
bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do
bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime
(RJDTACRIM 27/66)”.
Ademais, como assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “Em se cuidando o roubo de delito
complexo, não há pretender a aplicação do princípio da insignificância
sem a consideração do crime-meio, que impede a afirmação da
indiferença penal da conduta do agente” (HC 36818/MG, Min.
Hamilton Carvalhido, DJ 01.02.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
Inviável a desclassificação para o delito de
furto, uma vez que o apelante, a fim de subtrair os bens das vítimas,
empregou grave ameaça, consistente na simulação de arma de fogo e no
anúncio do assalto, conduta caracterizadora do crime de roubo.
A grave ameaça empregada contra as vítimas
fez com elas acreditassem na veracidade de seu ato, tanto que um dos
ofendidos chegou a lhe entregar o dinheiro que possuía.
Como é cediço, em casos de crime dessa
natureza, a palavra da vítima é de grande valor probatório,
principalmente quando verificada a harmonia com o demais coligido.
“ROUBO. CONFIGURAÇÃO. Grave ameaça.
Anúncio de assalto em ônibus. Situação de vulnerabilidade da vítima.
Ato suficiente para a intimidação. Inviabilidade da desclassificação
para furto. Confissão. Declarações da vítima. Valor probatório. A
palavra da vítima de crime de roubo constitui valioso elemento de
prova, se seu único interesse é apontar culpados, não incriminar
inocentes.” (Apelação Criminal no 70006174155/RS, Rel. Marco
Antônio Bandeira Scapini, DJ 21.08.2003).
“A simulação do uso de arma de fogo durante
a subtração de bens configura a grave ameaça caracterizadora do
crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação
da vítima” (REVJUR vol. 267 - p. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
desclassificação para o furto.
Impõe-se, todavia, reparo na r. sentença, apenas
para fixar a pena base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois favoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
Fixada a básica no piso, não poderá sofrer
redução aquém do mínimo, em razão da atenuante da confissão, ex vi da
Súmula no 231, do STJ.
Reconhecido o concurso formal, já que foram
duas vítimas (um roubo consumado e um tentado), a reprimenda é
majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso mínimo.
Deve ser mantido o regime semiaberto fixado
na r.sentença, ficando improvidos os pedidos do Ministério Púbico e do
réu para sua modificação.
Não se desconhece da gravidade do delito
praticado, entretanto, no presente caso, há de se levar em consideração a
primariedade e os bons antecedentes e, além disso, na prática do roubo o
apelante não revelou grande periculosidade, não utilizou arma de fogo e
foi imobilizado pelos próprios ofendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527285-25.2019.8.26.0228 . - Voto
7
Já o módulo carcerário aberto seria insuficiente
para a reprovação e prevenção de crime, diante das regras contidas nos
artigos 33, § 3o e 59, caput, inciso III, ambos do Código Penal.
Assim, diante da excepcionalidade do caso e
em razão de as circunstâncias judiciais serem amplamente favoráveis ao
acusado, a despeito da gravidade concreta do crime praticado, mister
manter-se a modalidade semiaberta, para início do cumprimento da
pena corporal.
Descabe, por fim, a exoneração do apelante
quanto ao pagamento das custas judiciais, porquanto não demonstrou
sua miserabilidade jurídica, requisito necessário para a isenção pleiteada
- ao revés, tem advogado particular constituído atuando em sua defesa.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e dá-se provimento parcial ao reclamo do réu para
reduzir as penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a
r.sentença de primeiro grau.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator